Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708268-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONI CORREA DA COSTA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITI D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora